Tribunal: TJSP
Processo: 1030630-10.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Existência de ilegalidade da Tarifa de Registro e da "Tarifa" (sem especificação). Precedente. Parcial procedência da ação mantida. Recurso improvido.